Tribunal: TJMT
Processo: 1049125-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049125-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), JOCICLEIDE BARBOZA DO NASCIMENTO - CPF: 004.898.862-64 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de litispendência rejeitada: as ações indicadas pela reclamada foram propostas por parte diversa - AMANDA DIAS FERREIRA ALMEIDA.

2. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente suscita, preliminarmente, a litispendência da presente lide com os processos n. 1058038-81.2020.8.11.0041, 1058031-89.2020.8.11.0041 e 1049951- 62.2020.8.11.0001, bem como, impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido a reclamante.

No mérito, postula a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais e a condenação da reclamante nas penas da
litigância de má-fé
. Subsidiariamente, requer seja
reduzido o
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Litispendência

A recorrente suscita preliminar de litispendência e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a recorrida distribuiu outras ações e nelas discute os mesmos débitos, quais sejam: 1058038-81.2020.8.11. 0041, 1058031-89.2020.8.11.0041 e 1049951- 62.2020.8.11.0001. Todavia, em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que as ações possuem como reclamante parte diversa, qual seja, a Sra. AMANDA DIAS FERREIRA ALMEIDA.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e sua minoração.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente alega que a recorrida contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou a contestação apenas faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, que são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.
Portanto, a empresa Recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia nos autos da existência de inscrições negativas preexistentes em desfavor da reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por consequência, não há que se falar em condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022